Tribunal: TCU
Processo: 026.869/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Funasa em desfavor da ex-prefeita, em razão da não consecução dos objetivos pactuados em convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em desfavor da Sra. Edenilda Lopes de Oliveira Sousa, Prefeita do Município de Lavras da Mangabeira/CE nas gestões 2005/2008 e 2009/2012, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 2612/2005 (Siafi 555733). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Edenilda Lopes de Oliveira Sousa, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência à responsável do teor desta deliberação; 9.3. arquivar os presentes autos.